Tribunal: TCU
Processo: 016.508/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1444/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relacionado ao ato de concessão de pensão civil instituída por Astrogildo da Gama Paes em benefício de Ana Maria dos Santos Paes, emitido pelo Ministério da Economia (extinto), e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o instituidor percebia, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção", as quais compuseram a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando o seu valor e distorcendo o valor do benefício da interessada; Considerando que a aposentadoria do instituidor da pensão civil objeto destes autos se deu em 11/6/1990, portanto sob a égide da Lei 1.711/1952, na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração, o que estaria vedado pelo art. 5o da Lei 6.732/1979; Considerando que a norma legal de regência vedava a acumulação da vantagem "opção de função", prevista no art. 180 da Lei 1.711/1952, com os "quintos" a que alude o art. 2o da Lei 6.732/1979. A aludida vedação consta expressamente do art. 5o da Lei 6.732/1979, que assim apregoava: " Na hipótese de opção pelas vantagens dos artigos 180 [opção de função] ou 184 da Lei no 1.711, de 1952, o funcionário não usufruirá do benefício previsto no art. 2o desta Lei ."; Considerando que a impugnação não recai sobre o direito à "opção de função", mas apenas sobre seu pagamento cumulado com a VPNI de "décimos/quintos", o que assegura à interessada o direito de optar por uma das duas vantagens no cálculo de seu benefício; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (rel. Ministra Ana Arraes), seguido pelos Acórdãos 8.503/2022 (rel. Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 4.549/2023 (rel. Ministro Antonio Anastasia); 4.529/2023 (rel. Ministro Aroldo Cedraz), 3.593/2023 (de minha relatoria), todos da 2a Câmara; 4.673/2023 (rel. Ministro Substituto Weder de Oliveira), 4.166/2023 (rel. Ministro Benjamin Zymler), 4.010/2023-1a Câmara (rel. Ministro Jorge Oliveira), 11.575/2020 (rel. Ministro Bruno Dantas), todos da 1a Câmara, entre outros; Considerando que, em pesquisa nas bases SISAC e e-Pessoal, não há ato de concessão de aposentadoria do instituidor apreciado pela legalidade. Assim, cabe a verificação de toda a estrutura remuneratória do benefício constante do ato de concessão da pensão civil nesse momento; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 5/10/2021, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020). ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Ana Maria dos Santos Paes (e-Pessoal, 135.641/2021 - inicial), dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 016.508/2025-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Ana Maria dos Santos Paes (XXX.222.451-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Economia (extinto) que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, convoque a interessada para optar entre a percepção da vantagem denominada "opção" ou a VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos com base em funções comissionadas exercidas pelo instituidor entre 8/4/1998 e 4/9/2001, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada; 1.7.2 emita novo ato de concessão de pensão civil em benefício da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. encaminhe ao TCU o comprovante de notificação à interessada do inteiro teor desta deliberação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023. 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.